Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.N.C. representado por CARINI CRISTINA DO NASCIMENTO CABRAL em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela provisória deduzido em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE. Ao exame dos autos principais, verifica-se tratar de ação de conhecimento em que o autor reivindica fornecimento de órtese para tratamento de deformidade craniana. Na decisão agravada, o magistrado fundamentou o indeferimento do pedido liminar ante o fato do autor não ter sequer juntado o contrato aos autos, restando impossibilitada a conferência das coberturas contratadas. Contudo, nas razões recursais o agravante sustentou que estaria atendendo a suposta necessidade de juntar novo laudo médico e reiterou o pedido de tutela provisória. Em vista de eventual vício formal intrínseco que poderia obstar o conhecimento do recurso, especialmente no que respeita à dialeticidade, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, consoante artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403